Tribunal: TJDFT
Processo: 0039558-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0039558-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPOLIO DE JOÃO DE DEUS TORRES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AURIDEA ROCHA MIRANDA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 9054678) interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de sentença (ID 9054668) prolatada pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para determinar ao Réu o pagamento em virtude de correção do saldo existente em conta os planos Bresser, Verão, Collor e Collor II. Esta Relatoria determinou a suspensão (ID 70723235) do processo com base nos Recursos Extraordinários n° 626.307, n° 591.797, n° 631363 e n° 632.212, vinculado ao tema 285 da Repercussão Geral do Superior Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Diante das informações acima, INTIME-SE o apelado para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 18:27:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador